Tribunal: TRF3
Processo: 5004970-21.2023.4.03.6114
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: MAIRAN GONCALVES MAIA JUNIOR
Órgão colegiado: 6a Turma
Data de julgamento: 2026-05-08

Inteiro teor:
508/575)

5004970-21.2023.4.03.6114

DJEN Data: 19/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

6a Turma

Desembargador Federal MAIRAN GONCALVES MAIA JUNIOR

DJEN DATA: 19/05/2026

Julgamento: 08/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5004970-21.2023.4.03.6114

RELATOR: MAIRAN GONCALVES MAIA JUNIOR

APELANTE: HELIO SILVA JUNIOR

ADVOGADO do(a) APELANTE: BRUNO KOCH SAMPAIO GONCALVES DA SILVA - SP302599-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

PROCURADOR: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

Ementa

AGRAVO INTERNO - AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM - PESSOA NATURAL -JUSTIÇA GRATUITA - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. A presunção de pobreza é relativa, sendo possível suprimi-la caso haja nos autos elementos que invalidem a hipossuficiência declarada. Precedentes do C. STJ.

2. Os documentos apresentados pelo agravante não relevaram a condição que ensejaria a concessão da gratuidade pleiteada.

3. Não se pode pretender a inversão da valoração legislativa, como regra, sem se demonstrar que o caso concreto revele excepcionalidade justificadora da sujeição a tratamento diverso.

4. Agravo de instrumento não provido.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5004970-21.2023.4.03.6114

RELATOR: MAIRAN GONCALVES MAIA JUNIOR

APELANTE: HELIO SILVA JUNIOR

ADVOGADO do(a) APELANTE: BRUNO KOCH SAMPAIO GONCALVES DA SILVA - SP302599-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

PROCURADOR: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo interno interposto pelo apelante, HELIO SILVA JUNIOR, em face da decisão que, em ação de procedimento comum, indeferiu o pedido de justiça gratuita.

Alegou o agravante, em síntese, fazer jus à concessão do benefício pleiteado, à vista da comprovação de sua hipossuficiência “sobretudo em razão de ser aposentado percebendo valor mensal de R$ 5.813,35 (...)”.

Com contrarrazões, vieram os autos à conclusão.

É o relatório.

VOTO

Cuida-se de agravo interno interposto pelo apelante, contra a decisão id. 341066067, a qual indeferiu o pedido de justiça gratuita formulado, a seguir transcrita:

“Cuida-se de pedido de justiça gratuita, formulado Helio Silva Junior, em sede da apelação por ele interposta.

O Código de Processo Civil, nos artigos 98, caput, e 99, §2o, dispõem:

Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

(...)

§ 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

Ao enfrentar o tema, o C. Superior Tribunal de Justiça tem firmado que a presunção de pobreza é relativa, sendo possível suprimi-la caso haja nos autos elementos que invalidem a hipossuficiência declarada. Confira-se:

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. FUNDAMENTO NÃO ATACADO. 1. A presunção de pobreza, para fins de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, ostenta caráter relativo, podendo o magistrado indeferir o pedido de assistência se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente. Reapreciação de matéria no âmbito do recurso especial encontra óbice na Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça. 2. Como destinatário final da prova, cabe ao magistrado, respeitando os limites adotados pelo Código de Processo Civil, a interpretação da produção probatória, necessária à formação do seu convencimento. (...). 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (grifo nosso)

(STJ, AgRg no AREsp 820085/PE, Quarta Turma, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALOTTI, DJe 19/02/2016).

Analisados os documentos acostados pelo apelante (Id. 329295021, 329295023, 329295024 e 329295025) não é possível aferir sua condição de miserabilidade a ensejar a concessão da gratuidade pleiteada.

Ante o exposto, indefiro o benefício da justiça gratuita.”.

Examinados as alegações do agravante, não se constata elemento apto a infirmar a conclusão do decisum atacado.

Com efeito, nas declarações de imposto de renda do agravante constam bens/rendimentos incompatíveis com o benefício pleiteado.

Constata-se, na declaração de imposto de renda exercício 2023/ano calendário 2022 (id. 329295021), no item “rendimentos isentos e não tributáveis”, lucros e dividendos recebidos no valor total de R$ 280.000,00 (duzentos e oitenta mil reais), além da percepção do montante correspondente a sua aposentadoria e da titularidade de quotas em empresa de engenharia no valor correspondente a R$ 98.000,00 (noventa e oito mil reais).

Outrossim, da declaração de IR do exercício 2024/ano-calendário 2023 (id. 329295023), constam os rendimentos de aposentadoria e também lucros e dividendos recebidos no total de R$ 180.000,00 (cento e oitenta mil reais), além da titularidade das quotas de empresa de engenharia no valor de R$ 100.00,00 (cem mil reais) e um veículo automotor no valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais).

Por fim, da declaração do exercício de 2025/ano calendário 2024, constavam, ainda, as quotas da empresa de engenharia no valor de R$100.000,00 (cem mil reais), a percepção da aposentadoria e, ainda, a venda do veículo anteriormente declarado, pelo valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais).

Merece destaque, finalmente, ter o apelante acostado tão somente o extrato de uma das contas existentes em seu nome (Banco Bradesco), existindo, de acordo com suas informações fiscais, pelo menos mais uma, em outra instituição financeira (Banco Itaú).

Nesse passo, nos termos da decisão agravada, os documentos acostados não foram hábeis a demonstrar a condição de hipossuficiência que ensejaria a concessão da gratuidade pleiteada, não tendo sido colacionados outros documentos que pudessem corroborar o arrazoado.

Impõe-se, assim, a manutenção da decisão agravada.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.

É como voto.

EMENTA

AGRAVO INTERNO - AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM - PESSOA NATURAL -JUSTIÇA GRATUITA - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. A presunção de pobreza é relativa, sendo possível suprimi-la caso haja nos autos elementos que invalidem a hipossuficiência declarada. Precedentes do C. STJ.

2. Os documentos apresentados pelo agravante não relevaram a condição que ensejaria a concessão da gratuidade pleiteada.

3. Não se pode pretender a inversão da valoração legislativa, como regra, sem se demonstrar que o caso concreto revele excepcionalidade justificadora da sujeição a tratamento diverso.

4. Agravo de instrumento não provido.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MAIRAN MAIA

Relator do Acórdão